Tribunal: TJMT
Processo: 1009920-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009920-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO RAFAEL CAVALCANTI - CPF: 011.211.931-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 27.200.726/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão da Execução Fiscal nº 1017596-68.2023.8.11.0041 exclusivamente em relação ao sócio Bruno Rafael Cavalcanti, ora Agravado, com fundamento na ausência de notificação e na não comprovação de atos que ensejassem responsabilidade tributária pessoal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal, sem a devida notificação no processo administrativo, autoriza a suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A responsabilização pessoal do sócio por dívidas tributárias da pessoa jurídica exige demonstração de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135, III, do CTN.
4. A jurisprudência pacífica do STJ, consolidada na Súmula 430, veda a responsabilização solidária do sócio pelo simples inadimplemento do tributo.
5. A notificação da pessoa jurídica não supre a exigência de contraditório e ampla defesa da pessoa física incluída no polo passivo, especialmente quando não demonstrada sua ciência ou participação no processo administrativo fiscal.
6. O perigo de dano resta evidenciado na possibilidade de atos constritivos sobre patrimônio pessoal sem constituição válida da obrigação em face do sócio, legitimando a suspensão parcial da execução.
7. A medida deferida preserva a continuidade da cobrança contra a empresa e possibilita futura apuração de responsabilidade do sócio, se observadas as garantias processuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão do sócio no polo passivo da execução fiscal exige prévia notificação no processo administrativo tributário. 2. A ausência de contraditório e ampla defesa invalida a constituição do crédito em relação ao sócio, autorizando a suspensão parcial da exigibilidade da dívida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 135, III; CPC/2015, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 430; STJ, Tema 961; TJMT, AI 1027390-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 13.11.2024, DJE 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0. na Ação Anulatória de Débito Fiscal, que deferiu parcialmente a
tutela provisória de urgência para suspender o processo executivo com relação ao Agravado (id. 162664995 - autos de origem).

O agravante sustenta, em síntese, que: (1) trata-se de firma individual, razão pela qual não há separação patrimonial entre a pessoa física e a jurídica, portanto, inaplicável a Súmula 430 do STJ; (2) o crédito tributário é decorrente de ICMS declarado e não recolhido pelo próprio contribuinte em GIA/ICMS e EFD; (3) a CDA está revestida de presunção de legitimidade e há ciência do aviso de cobrança pela parte executada; e (4) sendo empresa individual, o titular responde ilimitadamente pelas obrigações fiscais assumidas, conforme farta jurisprudência do STJ e tribunais pátrios.

Defende estar presentes os requisitos para suspensão da decisão agravada.

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo postulado (id. 278091359).

O Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id. 278511359).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 285109371).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão que deferiu, em parte,
a
tutela provisória de urgência para suspender o processo executivo com relação ao Agravado
, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]
VISTOS,

Trata-se de
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL”
proposta pelo
BRUNO RAFAEL CAVALCANTI
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando à concessão de tutela provisória para suspender a Execução Fiscal n.º 1017596-68.2023.8.11.0041. [...]

Apesar do consolidado entendimento deste E. TJTM de que a CDA é dotada de presunção de legitimidade e do fato de que, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo, a parte autora anexou aos autos avisos de cobrança do débito (Id. 159993774), nos quais é possível identificar que não se trata de débito decorrente de cometimento de ilícito pelo sócio.

No entanto, destaco que a defesa arguida pela autora não afeta a responsabilidade pelo débito da contribuinte principal, motivo pelo qual não verifico cabível a suspensão da ação executiva em sua totalidade, apenas em relação à parte autora.

A par disso, observo que os documentos apresentados na petição inicial indicam, neste momento processual de análise sumária,
a probabilidade do direito para determinar a SUSPENSÃO da execução fiscal dos autos n.º 1017596-68.2023.8.11.0041 exclusivamente em relação ao autor Bruno Rafael Cavalcanti, devendo os atos executivos continuarem em relação ao contribuinte BRC COMÉRCIO DE ALIMENTOS.

Isso porque o
STJ tem posição consolidada quanto à responsabilidade dos diretores, sócios-gerentes ou administradores, fundamentada na comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei
, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN.

Logo, não basta a insuficiência de patrimônio para honrar o crédito tributário que legitima o chamamento das pessoas enumeradas no art. 135 para responder pelo débito tributário. Nesse sentido, dispõe a súmula 430 do STJ: “
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”.

Quanto ao
perigo de dano
, destaco que este se encontra evidente na relação jurídica apresentada. A continuidade da realização de medidas constritivas em face da autora permitirá notórios prejuízos não apenas ao seu patrimônio/renda e, por consequência, sua condição de sobrevivência, mas também à sua reputação, na hipótese de inscrição do débito em cadastros de devedores. [...]”

A questão cinge-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Na origem, a Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por
Bruno Rafael Cavalcanti
, ora Agravado, contra o Estado de Mato Grosso, visa anular a inclusão indevida de seu nome na Certidão de Dívida Ativa nº 202380615 e, por consequência, afastá-lo da Ação de Execução Fiscal nº 1017596-68.2023.8.11.0041, tendo como fundamento principal a violação ao devido processo legal, pois não fora notificado, nem teve oportunidade de se defender no processo administrativo tributário que originou o débito. Além disso, requer a concessão de justiça gratuita (id. 159993767 - autos de origem).

Da análise dos autos, verifica-se que, na
Certidão de Dívida Ativa
que instruiu a ação de origem (Execução Fiscal), consta o nome da
pessoa jurídica Bruno Rafael Cavalcanti
, inscrita no CNPJ sob o nº 27.200.726/0001-24,
bem como da pessoa física Bruno Rafael Cavalcanti
, inscrito no CPF sob o nº 011.211.931-02, como sócio corresponsável, referente a
débitos relacionados ao não recolhimento de ICMS
,
no ano de 2022
, no valor de R$ 228.553,98 (id. 117888806 - Ação de Execução nº 1017596-68.2023.8.11.0041).

Consta no
contrato social, alterado ainda no ano de 2020
, que a
pessoa jurídica passou a ser uma sociedade empresária limitada, adotando a denominação BRC Comércio de Alimentos Ltda
. Assim, o contrato social acostado aos autos comprova que se trata de pessoa jurídica com personalidade distinta da de seus sócios (id. 159993773 - autos de origem)., o que afasta o argumento de inexistência de separação patrimonial.

Por sua vez, a notificação no procedimento administrativo fiscal, acerca do débito cobrado, ocorreu por meio de “aviso de cobrança da conta corrente fiscal nº 2229907” (id. 159993774 - autos de origem).

Consoante dispõe o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, a responsabilização pessoal dos sócios e administradores de pessoa jurídica por débitos tributários exige a comprovação de que tais agentes tenham agido com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto.

Nessa linha, é firme o entendimento jurisprudencial de que
a responsabilidade tributária de sócios de pessoa jurídica depende de demonstração cabal de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou estatuto
, nos moldes do art. 135, III, do Código Tributário Nacional, conforme sedimentado pela Súmula 430 do STJ:

“O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.”

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS SÓCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa executada e extinguindo o feito em relação aos mesmos, com o prosseguimento da execução fiscal apenas contra a devedora principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a legitimidade passiva dos sócios em execução fiscal, em razão da ausência de notificação durante o processo administrativo que constituiu o crédito tributário, e a aplicabilidade do Tema 1076 do STJ quanto à fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos da jurisprudência consolidada, a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) é afastada na ausência de notificação dos sócios, assegurando-lhes o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo tributário.

4. Considerando o Tema 961 do STJ, os honorários advocatícios, em casos de exceção de pré-executividade acolhida para exclusão de sócio do polo passivo, devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, dado o caráter inestimável do proveito econômico. [..]

Tese de julgamento: "
Na ausência de notificação dos sócios na esfera administrativa, não subsiste a presunção de legitimidade da CDA para incluí-los no polo passivo da execução fiscal. Em casos de exclusão de sócio por ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, os honorários advoca
tícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC." [...] (N.U 1027390-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Portanto, afastada a hipótese de firma individual, como corretamente asseverado na decisão recorrida, também se afasta a premissa do Agravante de que a mera confusão entre o patrimônio pessoal e empresarial legitimaria, por si só, a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

Além disso, insta registar que a notificação da pessoa jurídica não supre a exigência constitucional de assegurar o contraditório e a ampla defesa também à pessoa física que se pretenda responsabilizar solidariamente pela dívida, mormente quando sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa se dá sem participação no processo administrativo tributário de origem, como restou comprovado nos autos.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se presente na medida em que a execução fiscal movida contra o Agravado pode culminar em atos constritivos que atinjam bens da pessoa física, sem que haja, ao menos, uma responsabilização formalmente constituída em sua direção.

Ademais, a medida concedida pela instância de origem, ao suspender a exigibilidade do crédito tributário em relação ao Agravado, não elimina a cobrança contra a empresa devedora, tampouco impede que o Estado, se entender cabível, instaure procedimento específico para apurar e constituir validamente eventual responsabilidade do sócio, observando o devido processo legal.

Dessa forma, a decisão agravada não comporta reparos, ante a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025